Tribunal: TJMT
Processo: 1009608-58.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009608-58.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LADYANE PIRES DIOGO ARRUDA - CPF: 052.380.321-45 (REPRESENTANTE), JOAO HENRIQUE TELES DE SOUZA - CPF: 910.042.331-91 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1009608-58.2019.8.11.0001

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

LADYANE PIRES DIOGO ARRUDA

Recorrido(s):

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

25/05/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE ENCERRAMENTO DE CONTA SEM COMUNICAÇÃO PREVIA – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

A recorrente alegou que sua conta corrente foi bloqueada na data de 03/12/2018 sem qualquer comunicação prévia.

Aduz que nessa data estava em um posto de combustíveis e ao tentar realizar o pagamento, seu cartão foi recusado.

Ao tentar acessar sua conta pelo aplicativo do banco, surgiu a mensagem de “erro inesperado” e posteriormente, “bloqueio 408”.

Assim, em 04/12/2018 foi até a sua agência bancária, para solicitar esclarecimentos, sendo solicitado um prazo de 05 dias. Após os 05 dias esteve na agência novamente e foi informada que sua conta foi encerrada por falta de interesse comercial.

A recorrida informa que a conta da autora foi cancelada, sendo enviando notificação do encerramento através de correspondência com AR para a recorrente em 08/01/2019.

Verifica-se que o AR foi enviado para o endereço informado pela autora quando da abertura da conta.

A recorrente aduz que o AR foi enviado após um mês do encerramento da conta, tendo o banco cometido ato ilícito, requerendo a reparação por danos morais.

Alegou em recurso que os extratos juntados em contestação demonstram que após a data de 03/12/2018 não houve mais movimentações na conta efetuadas pela autora, apenas pela ré.

Embora alegue não movimentar a conta, verifica-se no extrato juntado na contestação, ID n° 36590260, que houve uma transferência na data de 11/12/2018 e um saque na data de 28/12/2018. Vejamos:

Os prints de tela demonstrando o impedimento de acesso a conta, juntados na inicial no ID n° 36590243 e n° 36590244, não constam o dia em que foram tirados.

Verifico ainda que o extrato juntado no ID n° 36590245 NÃO consta o dia da impressão, sendo diferente dos extratos bancários onde geralmente tem um cabeçalho e rodapé com informações da data da impressão, hora, terminal e saldo final.

Por fim, como mencionado na sentença, não há prova do abastecimento informado na inicial.

Dessa forma, a recorrente não demonstrou os documentos para comprovar seu direito, nos moldes do art. 373 I do CPC, sendo a improcedência medida que se impõe.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da condenação, ressalvada suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2020